Tribunal: TJDFT
Processo: 0715698-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715698-64.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL - AAFIT RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELO PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. RN 195/2005 – ANS. INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preliminar rejeitada. 2. A Súmula 608 do STJ preconiza que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Desse modo, os planos dessa natureza são regulados pela Lei 9.656/98 e pelas resoluções específicas da ANS. 3. O art. 2o, II, da RN no 137/2006 permite que as entidades de autogestão disponibilizem planos coletivos empresariais desde que os seus patrocinadores sejam pessoas jurídicas de direito público. Cabível a rescisão ou não renovação contratual unilateralmente pela operadora e para atender exigência da norma regulamentadora e determinação da ANS, mas sem desconfigurar a culpa e o dever de reparação das perdas e danos, conforme o caso. Isto porque os atos regulatórios já estavam em vigor e foram desrespeitados pelo plano de saúde, quando admitiu beneficiários vinculados a entidade associativa privada. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 13, inciso III, da Lei 9.656/1998, sustentando que é indevida a suspensão dos tratamentos aos beneficiários enfermos. Aduz que a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 13, inciso III, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010